Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000437-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FILIPE SAMUEL KNISPEL BRAKMANN - CPF: 046.470.801-02 (ADVOGADO), AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.372.531/0001-29 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada para suspender a exigibilidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e permitir a emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND). A parte agravante sustenta a ilegalidade, prescrição e decadência do crédito tributário vinculado à CDA, alegando impacto na fruição de benefício fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência da probabilidade do direito invocado para a suspensão da exigibilidade da CDA, em razão da alegação de que se trata de débito prescrito e decaído, além de estar relacionado ao ICMS Garantido.

III. Razões de decidir
:

3. A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.

4. O processo de compensação do crédito tributário e a interposição de recurso administrativo, por parte do contribuinte, suspende a exigibilidade do crédito, nos moldes do artigo 151 do Código Tributário Nacional

5.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

6. O indeferimento da tutela provisória de urgência está amparado na ausência de elementos que indiquem a probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 113, §2o, 115, 151, III, 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1180480/RJ, 1a T, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.8.2019, DJe 22.8.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação cautelar inominada n. 1079874-71.2024.8.11.0041 manejada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, conexa ao mandado de segurança n. 1067026-52.2024.8.11.0041, indeferiu a tutela antecipada de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da certidão de dívida ativa (CDA) n. 2024633941 e a concessão da respectiva certidão negativa de débitos (CND).

Como causa de pedir recursal, sustenta que está impedido de emitir CND/CPEND em razão do débito tributário estampado na CDA n. 2024633941, a qual, por sua vez, é “
inconstitucional, ilegal, indevida, paga, prescrita, decaída e prescrita de forma intercorrente
”.

Argui, ainda, que sem a CND/CPEND, dentre outros problemas, não consegue se manter no enquadramento do benefício fiscal que se utiliza.

À vista disso, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, para serem suspensos os efeitos da CDA n. 2024633941, bem como para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir da agravante o pagamento da referida CDA, permitindo a emissão de CDN ou, na impossibilidade desta, de CPEND. No mérito, requer o provimento do recurso.

A antecipação da tutela recursal almejada pela parte agravante foi indeferida no Id. 262496755.

A parte agravada apresentou resposta no Id. 272189371, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado aos autos (Id. 276106358), se manifestou pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação cautelar inominada n. 1079874-71.2024.8.11.0041 manejada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, conexa ao mandado de segurança n. 1067026-52.2024.8.11.0041, indeferiu a tutela antecipada de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da certidão de dívida ativa (CDA) n. 2024633941 e a concessão da respectiva certidão negativa de débitos (CND).

Inicialmente, necessário fazer uma contextualização da situação fática que ensejou o presente recurso.

A parte agravante ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. impetrou o mandado de segurança n. 1067026-52.2024.8.11.0041 contra ato tido como ilegal praticado pelo (
i
) PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, (
ii
) SUBPROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e (
iii
) SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO – SEFAZ/MT, em decorrência da manutenção da exigibilidade das CDAs n. 2024633936 e n. 2024633941, a alegar que os créditos tributários são ilegais, prescritos e decaídos.

O d. Juízo de origem deferiu parcialmente o pleito para suspender a exigibilidade tão somente da CDA n. 2024633936, indeferindo em relação à CDA n. 2024633941, sob o fundamento de que “
em que pese a argumentação da impetrante no sentido de afirmar que o debito imputado decorre dos débitos de ICMS Garantido, pela análise unicamente da CDA anexada, não se verifica uma relação de causalidade nas imputações e a cobrança de ICMS Garantido integral
” (MS, Id. 256311187, p. 45/49).

Contra referida decisão, a impetrante interpôs o agravo de instrumento n. 1034453-84.2024.8.11.0000, tendo sido negado provimento ao pleito em 19.03.2025, em decisão que ainda aguarda trânsito em julgado.

Subsequentemente, diante da superveniência de um alegado fato novo, a impetrante ajuizou a ação cautelar inominada n. 1079874-71.2024.8.11.0041, sustentando ter sido surpreendida pela Notificação para Autorregulação n. 573211/1824/68/2024 emitida pelo Fisco, que impôs a obrigação de emissão da CND/CPEND, sob pena de suspensão da fruição de benefícios fiscais. Nesse contexto, formulou pedido liminar visando à suspensão da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2024633941, de modo a impedir que esta constitua óbice à emissão da CND/CPEND.

Entretanto, o d. Juízo singular negou o pleito, sob o fundamento de que não visualizou fato novo que justifique nova análise do pedido de tutela antecipada, “
uma vez que já devidamente analisado nos autos do mandado de segurança
” (ação cautelar inominada, Id. 179246864).

Contra essa decisão, a impetrante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Como apontado pelo d. Juízo
a quo
, a cobrança relacionada à certidão de dívida ativa em questão se refere à infração consistente na “
omissão de entrega de cópia de nota fiscal – GINF
”, o que não guarda pertinência com o ICMS Garantido, por se tratar de descumprimento de obrigação acessória.

Nessa perspectiva, caso a obrigação acessória seja descumprida, surgirá, a partir dela,
uma nova obrigação principal
, porquanto o seu descumprimento gera a imposição de uma multa (penalidade pecuniária), motivo pelo qual não vislumbro a existência da probabilidade do direito.

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “‘
a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2o c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária. (AgRg no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06/10/2009)’.
” (STJ, AgInt no AREsp 1180480/RJ, 1a T, Rel. Min. Sérgio Kukina, Julgado em 19.8.2019, Publicado no DJe 22.8.2019).

Logo, ausente prova inequívoca de que o débito possui relação direta com o ICMS Garantido, não se revela possível, neste momento, afastar a presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre o descumprimento da obrigação acessória consignada na respectiva certidão de dívida ativa.

Do mesmo modo, quanto à alegação de prescrição, não se verifica a probabilidade do direito invocado, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário encontrava-se suspensa em razão do pedido administrativo de compensação, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), conforme informado na própria petição inicial do mandado de segurança.

Nesse contexto, considerando que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o decurso do prazo prescricional, não há como reconhecer, em sede de cognição sumária, o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

Por fim, no que tange à alegada prescrição intercorrente e decadência do crédito tributário, observa-se que tais questões não foram enfrentadas pela instância de origem, de modo que sua análise, neste momento, configuraria indevida supressão de instância e afrontaria o princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do c. STJ: AgRg no HC 530.904/PR; AgRg no HC n. 666.908/SP; AgRg no HC 712.721/RJ. E, também, deste e. Tribunal: apelação cível n. 1000532-58.2024.8.11.0090 (Rela. Desa. Antônia Siqueira Goançalves); apelação cível n. 1006549-48.2022.8.11.0004 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); agravo de instrumento n. 1023013-91.2024.8.11.0000 (Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho); embargos de declaração n. 1016688-45.2022.8.11.0041 (Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro).

Por essas razões, não verificada a presença da probabilidade do direito para o provimento do recurso, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025